Tribunal: TJSP
Processo: 2195638-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Casamento pelo regime da separação obrigatória de bens – Viúva que não é herdeira – Inventariança que deve ser atribuída ao único herdeiro que administra os bens do morto - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195638-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
JULIO
CESAR
MANCIOPI
(INVENTARIANTE),
são
agravados
ERNESTO
MANCIOPPI (ESPÓLIO) e ENI ROSA DOS SANTOS MANCIOPI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195638-73.2019.8.26.0000 -Voto no 18.490
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2195638-73.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1000105-53.2019.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo (3a Vara de Família e Sucessões)
Agravante: Julio Cesar Manciopi
Agravados: Espólio de Ernesto Manciopi e Eni Rosa dos Santos
Manciopi
Juiz: Leonardo Caccavali Macedo
Voto n. 18.490
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Inventário

Casamento pelo regime da separação obrigatória de bens Viúva
que não é herdeira – Inventariança que deve ser atribuída ao único
herdeiro que administra os bens do morto - Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos de inventário dos bens deixados por Ernensto Manciopi,
da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 49/52, que nomeou a agravada
Eni Rosa dos Santos Manciopi, inventariante, em substituição ao agravante,
sob o fundamento de que, consoante o art. 617, caput, inciso I, do CPC, o juiz
nomeará inventariante, preferencialmente, o cônjuge ou companheiro
sobrevivente, independentemente do regime de bens que regia as relações
patrimoniais do casal, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo
da morte deste, considerando, ainda, que o de cujus deixou cônjuge
sobrevivente e que não há notícia de que estivessem separados de fato ao
tempo da abertura da sucessão.
Sustenta o recorrente ser o único herdeiro do de cujus, e
que deu entrada no inventário, pois todos os bens deixados foram adquiridos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195638-73.2019.8.26.0000 -Voto no 18.490
3
quando o seu pai era casado com sua genitora, já falecida, ocorrendo que, a
viúva do finado, com ele se casou oito meses antes dele falecer, época em que
contava com 84 anos, sob o regime de separação obrigatória de bens,
requerendo a posição de inventariante, que já havia lhe sido concedida, vindo
o d. juízo a quo, em decisão contraditória, decidido por substituí-lo, contra o
que se insurge, visto que administra atualmente os alugueis dos três imóveis
deixados por seus pais, bens esses frutos do trabalho de toda uma vida, pelos
quais era o único responsável, ademais, nada foi adquirido enquanto estava
casada com o de cujus, e pelo regime de casamento não deve participar do
inventário, assim como não é meeira, nem herdeira necessária, pois não lhe
fora deixado testamento ou legado e não deve o intérprete da lei alçar o
cônjuge sobrevivente à condição de herdeiro necessário, concorrendo com os
descendentes, sob pena de clara violação ao regime de bens pactuado,
inclusive o incluindo como inventariante, lhe dando poderes para administrar
bens que não foram e não são seus.
Pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal e a
reforma da decisão, determinando que seja nomeado novamente inventariante
para que continue a administrar os bens deixados por seus pais.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 63/65), não foram
apresentadas contrarrazões (fls. 69).
A D. Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar (fls.
72/73).
É o Relatório.
Preleciona Hamilton de Moraes e Barros1 que: "o
inventariante é a pessoa natural, nomeada pelo juiz, para administrar o
1 BARROS, Hamilton de Moraes e. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. IX. Rio de Janeiro:
Forense, p. 169.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195638-73.2019.8.26.0000 -Voto no 18.490
4
espólio, zelar por ele e defendê-lo e, ainda, para promover o inventário e a
partilha. Toca-lhe fazer a relação dos bens e dos herdeiros, cuidar dos bens,
como faria o bom chefe de família, defendê-los contra as forças da natureza e
os apetites malsãos de terceiros, até que, passada em julgado a partilha, os
entregue aos titulares do direito hereditário".
Dispõe o art. 1.829 do Código Civil que a sucessão
legítima defere-se na ordem seguinte:
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge
sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão
universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo
único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver
deixado bens particulares;
II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;
III - ao cônjuge sobrevivente;
IV - aos colaterais
Conforme se depreende da leitura do inciso I, havendo
descendentes, apenas concorrerá com estes na herança o cônjuge que não
tiver sido casado pelos regimes da comunhão universal, da separação
obrigatória (legal) de bens, ou pela comunhão parcial de bens em que
inexistam bens particulares. Portanto, o cônjuge concorre com os
descendentes no regime da participação final dos aquestos, na comunhão
parcial em que o falecido deixou bens particulares e na separação
convencional de bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195638-73.2019.8.26.0000 -Voto no 18.490
5
Tal dispositivo consubstancia a regra de que o cônjuge,
quando concorre com descendentes do de cujus, somente toma parte na
herança quando não possuir qualidade de meeiro, o que não ocorre
justamente nas hipóteses de restrição mencionadas.
Destarte, como constou da decisão que deferiu a liminar,
sendo a agravada casada pelo regime da separação obrigatória de bens, em
princípio, a viúva não é herdeira, por haver descendente (art. 1.829, I, do
Código Civil), e mesmo que tivesse iniciado a alegada união estável, no ano
de 2011, o falecido já era maior de 70 anos de idade, aplicando-se idêntico
regime, e não sendo herdeira, não lhe cabe assumir a inventariança do
espólio.
Assim, deve ser mantido o agravante na inventariança,
por ser o único herdeiro que administra os bens do morto.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento, nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica